Tribunal: TJDFT
Processo: 0745909-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: INVIABILIDADE DA CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 1303702. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de contradições e obscuridades na decisão colegiada ora revista, as quais estariam centradas, nas palavras por ela aviadas, nos seguintes aspectos: (a) ao decotar o pedido do recorrente à questão exclusiva da aposentadoria o julgador ignorou que jamais tal ponto fora pedido, seja na exordial como no Recurso Inominado, e trouxe uma fundamentação jurídica que não fora objeto de fundamentação ou exposição nos atos praticados pela recorrente, até porque o interesse da parte é ver convertido o seu tempo especial para estudar quais seriam os melhores destinos à sua carreira de trabalho, pois caso valha a pena a mesma poderia sair do serviço público e ingressar na iniciativa privada já com a certeza de conversão de seu tempo; (b) no Tema 942 do Supremo Tribunal Federal existe claramente a ordem de conversão, desde que não haja legislação específica que trate do tema, no Distrito Federal não há uma legislação que trate da conversão de tempo de serviço especial em comum, a lei complementar 51 que trata dos agentes de polícia do Distrito Federal em nenhum artigo trata da conversão de tempo especial em comum e ao contrário do exposto no julgado o entendimento do STF é quanto a esta omissão, não quanto a aposentadoria especial, até porque os servidores públicos de diversas áreas possuem quase que em sua totalidade critérios diferenciados para a aposentadoria, e este foi o motivo da emenda constitucional 103/2019 ser editada, ou seja, a emenda fora feita para aproximar as diversas legislações do serviço público que tratavam do assunto de aposentadoria especial. Assim, o V. Acórdão fora omisso em indicar qual dispositivo da lei complementar número 51 trata da conversão do tempo de serviço especial em comum, como trouxe a turma recursal; (c) interpretação própria do artigo 40 da Constituição Federal, uma vez que a Colenda Turma Recursal, aplicou uma forma interpretativa do § 10o do referido artigo em sentido contrário daquele exarado pelo E. Supremo Tribunal Federal, uma vez que diz ser a conversão de tempo especial em comum modalidade de contagem de tempo de serviço ficto; (d) outro ponto que não restou claro na decisão da colenda turma se trata do mesmo fundamento utilizado na sentença onde houve o argumento que para que haja a concessão da ordem de contagem de tempo de serviço especial e sua necessária conversão em tempo comum seria necessário que o agente de polícia civil houvesse saído da carreira e ingressado em outra área, ou já não mais estivesse em atividade; No entanto não existem normas que tratam de tal situação, e apenas um entendimento isolado acaba por dificultar qualquer intento recursal, pois não está fundamentado em qualquer fonte do direito que seja passível de ser estudada e analisada. Inclusive no julgado mencionado pela própria colenda turma percebesse que o Recorrente era escrivão da polícia civil e não tinha mudado de categoria; (e) a corte máxima brasileira reconheceu a aplicabilidade do artigo 40, § 4o, II e III, da CF/1988 (na redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019); à Súmula Vinculante 33 e às teses fixadas nos Temas 727 e 942, ambos da repercussão geral, ao agente de polícia do estado de São Paulo, portanto o que aqui se requer é que este douto juízo diga o porquê de tais dispositivos legais constitucionais, bem como os entendimentos do Egrégio Supremo Tribunal Federal, não se aplicarem a recorrente.

II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário que, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46) elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: a pretendida conversão ou averbação do tempo de serviço (antes da EC 103/2019), na forma articulada na petição inicial, culminaria numa conjugação de leis distintas, cujo resultado seria a criação de um terceiro regime de aposentadoria (tipo misto ou eclético), de molde a abarcar, de acordo com o interesse de cada servidor ou empregado, somente os pontos favoráveis ou positivos de cada uma das aposentadorias (especial e comum), o que não se torna admissível por falta de amparo legal. Inadequada, pois, o cômputo e/ou minoração ainda maior de tempo de serviço e/ou de contribuição não prevista na legislação de regência à situação jurídica do servidor da polícia civil, ainda em atividade, submetido que está a regime de aposentadoria especial (Lei Complementar 51/85), na qual já incide a respectiva redução do tempo de serviço/contribuição. Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1371331.

III. No mais, resultou devidamente consignado, inclusive mediante menção de julgado da Corte Suprema, o fundamento da não aplicação ao caso concreto do entendimento esposado no julgamento do RE 1303702 – item II “I” da ementa revista.

IV. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).

V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

VII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

VIII. Improvidos os embargos declaratórios.